Tribunal: TJES
Processo: 5006782-02.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006782-02.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WANDERSON OLIVEIRA DA SILVA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 4ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DOS ARTIGOS 312 E 313, I, DO CPP. HOMICÍDIO QUALIFICADO. INOCORRÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO. PACIENTE JÁ PRONUNCIADO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. ORDEM DENEGADA.

1. O paciente foi pronunciado por prática de crime contra a vida relacionado à atividade ilícita do tráfico de drogas, executado de modo a mitigar a defesa da vítima, situação que por si só demonstra gravidade concreta e necessidade de resguardo à ordem pública. Ademais, o fato do paciente ter permanecido foragido por mais de 03 (três) anos, do que resultou a suspensão do processo e do prazo prescricional na forma do art. 366 do CPP, evidencia a necessidade da prisão preventiva para a conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, de modo que não há que se falar em ausência dos requisitos do artigo 312 do CPP.

2. Pronunciado o réu fica superada a alegação de excesso de prazo, na forma da Súmula de nº 21 do c. STJ.

3. “
Em relação à alegação de desproporcionalidade da prisão em cotejo à futura pena a ser aplicada, trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade). A confirmação (ou não) da tipicidade da conduta do agente e da sua culpabilidade depende de ampla dilação probatória, com observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que não se coaduna com a finalidade do presente instrumento constitucional
” (STJ - AgRg no RHC n. 187.715/PB, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 30/11/2023).

4. “
Tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura
” (STJ - AgRg no RHC 148.862/BA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 27/10/2021).

5. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
WANDERSON OLIVEIRA DA SILVA
, em face de suposto ato coator imputado ao
MM. JUIZ DA 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA/ES
, o qual manteve a prisão preventiva decretada contra o paciente nos autos da ação penal de nº 0003958-08.2013.8.08.0012.

O impetrante pugna por (1) relaxamento da prisão preventiva do paciente sob a alegação de nulidade por excesso de prazo, (2) revogação da segregação cautelar por ausência de requisitos legais e (3) por violação ao princípio da homogeneidade/proporcionalidade. Subsidiariamente requer a substituição da prisão por medidas cautelares.

O pedido liminar foi indeferido através da decisão de ID 8471760.

A Autoridade coatora prestou informações que constam do ID 6851045.

A d. Procuradoria de Justiça apresentou parecer no ID 8769290 opinando pela denegação da ordem.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
WANDERSON OLIVEIRA DA SILVA
, em face de suposto ato coator imputado ao
MM. JUIZ DA 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA/ES
, o qual manteve a prisão preventiva decretada contra o paciente nos autos da ação penal de nº 0003958-08.2013.8.08.0012.

O impetrante pugna por (1) relaxamento da prisão preventiva do paciente sob a alegação de nulidade por excesso de prazo, (2) revogação da segregação cautelar por ausência de requisitos legais e (3) por violação ao princípio da homogeneidade/proporcionalidade. Subsidiariamente requer a substituição da prisão por medidas cautelares.

Consta dos autos que o paciente foi denunciado pelo crime de homicídio qualificado tentado, o qual foi praticado contra a vítima Bruno Nascimento Sales, mediante emboscada praticada por parte do paciente, um corréu e um grupo de adolescentes.

Consoante narrou a inicial acusatória, o paciente fazia parte de uma associação criminosa que praticava tráfico de drogas no Município de Cariacica/ES, a qual deliberou pela execução da vítima pelo fato de ela ter contraído uma dívida de R$ 70,00 (setenta reais) com a boca de fumo, visto ser dependente química.

Diante de tal conduta o paciente foi denunciado, processado e pronunciado pelos crimes previstos nos artigos 121, §2º, incisos I, e IV, do Código penal, e art. 244-B da Lei nº 8.069/90.

A primeira tese aventada pela defesa é a de ausência dos requisitos do art. 312 do CPP para manutenção da prisão preventiva.

Transcrevo trecho do ato coator:

“Segundo consta dos autos,
o acusado Wanderson Oliveira da Silva seria integrante de um grupo de traficantes que atuam na região dos fatos, e teria praticado o crime em razão de uma dívida de drogas que a vítima teria contraído com o grupo do acusado.

Consta dos autos que, no dia dos fatos,
o acusado Wanderson Oliveira da Silva, acompanhado de outros indivíduos, todos armados se dirigiram até o bar em que a vítima estava, a abordaram e a levaram para a parte dos fundos do referido bar, local em que tentaram matá-la com golpes de faca e disparos de armas de fogo
. Considerando o
motivo apontado para a suposta prática do crime cometido em face de Bruno Nascimento Sales, bem como o modus operandi em tese empregado, entendo que a custódia cautelar do acusado se mostra necessária a fim de resguardar a ordem pública, pois, solto, o acusado poderia voltar à suposta atividade ilícita
por ele desenvolvida e praticar outros crimes como o crime ora em apuração”. (Grifos meus).

Pelo que é possível inferir dos autos, tratou-se de crime contra a vida relacionado à atividade ilícita do tráfico de drogas, executado de modo a mitigar a defesa da vítima, situação que por si só demonstra gravidade concreta e necessidade de resguardo à ordem pública.

Ademais, o fato de o paciente ter permanecido foragido por mais de 03 (três) anos do que resultou a suspensão do processo e do prazo prescricional na forma do art. 366 do CPP, evidencia a necessidade da prisão preventiva para a conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal.

Portanto, após análise compatível com a cognição permitida neste tipo de ação, verifica-se que a decisão acoimada de coatora não padece de nenhum vício ou ilegalidade visível de plano, apresentando-se escorreita sob o ponto de vista formal, único possível de ser sindicado neste procedimento, destacando-se a suficiência de sua fundamentação, da qual se extrai o atendimento aos requisitos previstos nos artigos 312 e 313, I, do CPP, bem como a observância ao mandamento constitucional previsto no inc. IX, do art. 93 da CF.

Em arremate, deve ser destacado que a prisão cautelar foi reanalisada em diversas oportunidades pelo juízo de origem, inclusive na sentença de pronúncia, onde foi feita cognição probatória com maior profundidade.

De igual forma, ao menos no presente momento, também não verifico o alegado excesso de prazo, já que, conforme ressaltado pelo próprio impetrante, o paciente já foi pronunciado, situação que atrai a aplicação da Súmula de nº 21 do c. STJ: "
Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução
”.

Também não há suporte jurídico para a tese de desproporcionalidade da prisão preventiva por ofensa ao princípio da homogeneidade pois, conforme já decidiu o c. STJ, “
Em relação à alegação de desproporcionalidade da prisão em cotejo à futura pena a ser aplicada, trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade). A confirmação (ou não) da tipicidade da conduta do agente e da sua culpabilidade depende de ampla dilação probatória, com observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que não se coaduna com a finalidade do presente instrumento constitucional
” (AgRg no RHC n. 187.715/PB, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 30/11/2023).

Por fim, diante da higidez da fundamentação para a manutenção da segregação cautelar, “
tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura
” (STJ - AgRg no RHC 148.862/BA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 27/10/2021).

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.